Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
processual civil. embargos de declaração. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA AOS EMBARGANTES. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos nos quais se baseou para reconhecer a ocorrência de confusão entre o patrimônio da empresa executada e o das partes embargantes, não se encontra caracterizada a contradição apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Não se tratando de embargos de declaração opostos com a intenção de retardar a solução do litígio, tem-se por não configurado o caráter protelatório, necessário para justificar a imposição de multa aos embargantes, com fundamento no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.